Tribunal: TJDFT
Processo: 0709649-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL. NULIDADE DA ARREMATAÇÃO. PROPRIEDADE DE TERCEIRO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta contra a sentença que rejeitou as preliminares e as prejudiciais de mérito suscitadas e, no mérito, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré, ora apelante, à restituição do valor recebido com a arrematação de imóvel em hasta pública.
2. O cerne da controvérsia é a anulação da arrematação do imóvel anteriormente adjudicado por terceiro, não havendo qualquer interferência deste no ato a ser invalidado nos presentes autos. Houve, tão somente, indicação de bem pertencente a terceira pessoa no cumprimento de sentença, não havendo se falar em chamamento ao processo. Preliminar rejeitada.
3. Não há deficiência na fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional, pois a questão submetida a julgamento foi devidamente enfrentada. O fato de a sentença não se coadunar com os interesses do recorrente não constitui motivação idônea para amparar a almejada nulidade. Preliminar rejeitada.
4. A legitimidade ad causam decorre do atributo jurídico detido por alguém para discutir e atuar no contraditório de determinada situação posta em juízo. Dessa forma, se não for estabelecida uma relação entre a parte e a matéria debatida, não haverá legitimidade para a discussão na causa.
5. A teoria da asserção deve orientar a análise das condições da ação, devendo o julgador considerar tão somente os argumentos trazidos na peça inicial pelo autor, sem necessariamente avaliar, naquele momento inicial, a correspondência das suas alegações com a realidade, tendo em vista a obrigação de diferenciar a carência da ação da improcedência do pedido. Assim, a apelante é parte legítima a integrar o pólo passivo da presente demanda, porquanto o cancelamento da arrematação pressupõe o retorno das partes ao status quo ante, com o necessário reembolso do valor pago pelo arrematante, já levantado pela requerida. Preliminar rejeitada.
6. Aplica-se o prazo decadencial de quatro anos previsto no artigo 178 do Código Civil, tendo em vista a ocorrência de erro substancial do arrematante. O auto de arrematação foi expedido em 06/05/2016, tendo sido ajuizada a presente ação anulatória em 17/04/2019, portanto dentro do prazo de 04 (quatro) anos. Prejudicial de mérito afastada.
7. A adjudicação do bem foi registrada na matrícula do imóvel em 13/04/2016, portanto em data anterior à expedição da carta de arrematação em favor do autor, em 19/04/2018. Diante do vício até então desconhecido pelo arrematante, as partes devem retornar ao status quo ante, com restituição da importância paga pelo autor e acréscimo do mesmo valor ao saldo devedor do executado nos autos do cumprimento de sentença, não havendo que se falar em enriquecimento ilícito.
8. Recurso conhecido e desprovido. Prejudiciais de mérito e preliminares rejeitadas.